Tribunal: TJBA
Processo: 8028719-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028719-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: REGINA CERQUEIRA BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO ENTE MUNICIPAL CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA, DETERMINANDO O FORNECIMENTO
CONSISTENTE NO FORNECIMENTO PARA A PARTE AUTORA DO
MEDICAMENTO LEVETIRACETAM 100MG/ML, NA QUANTIDADE DE 01 (UM) FRASCO POR MÊS, ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DO REQUERENTE.
DIREITO À SAÚDE,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITANDO-SE AO TETO DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
ARTS. 5º, 6º, 196 e 197 DA CF/88.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES ESTATAIS. TEMA 793, STF. IAC Nº. 14.
INCABÍVEL A INVOCAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL CONTRA O MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES DO STJ.
FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CABIMENTO, ARTS. 497 E 536 DO CPC. TEMA Nº 98 DO STJ.
A
GRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Colhe-se da mais recente interpretação do Tema 793 do STF, de Repercussão Geral, que persisite a tese da solidariedade entre os entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis a saúde das pessoas, assim como o entendimento de que se trata de litisconsórcio facultativo, sendo cabível a propositura da demanda contra qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente a responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, no que respeita ao direito do cidadão à saúde e à integridade física é integral e conjunta, não sendo a parte necessitada obrigada a dirigir seu pleito a todos os Entes da Federação, podendo direcioná-la àquele que lhe convier.

A corroborar, o STJ instaurou o IAC nº 14, cuja questão submetida a julgamento é a mesma tratada nestes autos, tendo sido determinado expressamente que, até o julgamento definitivo do Incidente, o juiz estadual deve se abster de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico.

O tratamento requerido é essencial para manutenção da saúde da parte agravada, sendo incabível a invocação da reserva do possível contra o mínimo existencial, qual seja, o direito a saúde, nas quais se incluem os programas de fornecimento de medicamentos, tratamentos e insumos médicos, dentre outros.
Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028719-35.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE AMARGOSA
e como apelada
REGINA CERQUEIRA BRITO DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .